Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-35.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela expropriante e pelos expropriados contra a r. sentença que julgou procedente a desapropriação do imóvel descrito nos autos e acolheu o valor indenizatório estabelecido em perícia judicial, deixando de

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela expropriante e pelos expropriados contra a r. sentença que julgou procedente a desapropriação do imóvel descrito nos autos e acolheu o valor indenizatório estabelecido em perícia judicial, deixando de fixar juros moratórios e compensatórios.
2. De rigor a preponderância do laudo elaborado pelo sr. Perito nomeado pelo Juízo, a vista de haver sido produzido por auxiliar do Juízo, isento de interesse no feito.
3. Juros moratórios: incidência a partir do trânsito em julgado, considerando a não submissão da expropriante ao regime de precatórios.
4. Juros compensatórios de 6% ao ano a partir da imissão na posse conforme decisão definitiva do STF na ADIN 2332 - art. 15-A do DL 3.365/41.
5. Manutenção dos honorários advocatícios, que tem por base de cálculo não a oferta constante das razões iniciais, mas a diferença entre o depósito efetivamente realizado pela expropriante e a indenização fixada em sentença.
Sentença reformada nestes pontos.
Recurso da autora desprovido, parcialmente provido o recurso dos réus.